Tribunal: TCU
Processo: 025.251/2006-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Erivania Nobrega Fernandes Viana,Ermengarda Torres Cavalcanti,Katia Lucena de Araujo,Maria Ivone de Melo Pires Vilar, Maria Jesus de Farias,Maria de Fatima Ayres Borges contra o Acórdão 3.868/2019TCU2a Câmara, que determinou a suspensão de rubricas consideradas irregulares em seus atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Erivania Nóbrega Fernandes Viana, Ermengarda Torres Cavalcanti, Kátia Lucena de Araujo, Maria Ivone de Melo Pires Vilar, Maria Jesus de Farias e Maria de Fátima Ayres Borges, contra o Acórdão 3868/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame de Erivania Nóbrega Fernandes Viana e conhecer dos demais, considerando-os prejudicados; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 3868/2019-TCU-Segunda Câmara , com esteio no que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; 9.3. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos de aposentadoria de Ermengarda Torres Cavalcanti, Katia Lucena de Araujo, Maria de Fatima Ayres de Jongh, Maria Ivone de Melo Pires Vilar e Maria Jesus de Farias Belém; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.